Tribunal: TJES
Processo: 5007281-88.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007281-88.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCELO GALVAO
COATOR: JUIZ DA 4ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS PJE Nº 5007281-88.2021.8.08.0000

PACIENTE: MARCELO GALVAO

AUTORIDADE COATORA: EXMO. JUIZ DA 4ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
, impetrada em favor de MARCELO GALVÃO, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES, apontado como Autoridade coatora.

Consta, na inicial do presente
writ
, que o Paciente encontra-se custodiado desde 28 de janeiro de 2021, por supostamente ter praticado a conduta descrita no artigo 217-A, na forma do art. 71, ambos do Código Penal, no ano de 2014, em face da neta de sua companheira, tendo à época dos fatos 04 (quatro) anos de idade, conduta tal apurada nos autos da ação penal nº 0004886-65.2014.8.08.0030.

Narra o impetrante que, no dia 29 de maio de 2014, o Juízo
a quo
decidiu pela decretação da prisão preventiva do Paciente, onde foi expedido mandado de prisão com endereço diverso do apresentado por seu Advogado em procuração, juntada aos autos originários. Dessa forma, o mandado de citação não foi cumprido, pois o Paciente já teria sido solto em virtude do vencimento da prisão temporária, no dia 31/05/2014.

Nesse contexto, narra que o
Parquet
pugnou pela citação editalícia e pela aplicação da suspensão do processo e do prazo prescricional, conforme preceitua o art. 366, do Código de Processo Penal, o que de fato ocorreu no dia 06 de julho de 2016.

Em abril de 2019, aduz o Impetrante que o Paciente procurou seu Advogado para questionar sobre o processo, e este informou que havia um mandado de prisão em aberto e que iria apresentar um pedido de revogação de prisão. E assim o fez.

No dia 09 de abril de 2019, com a intenção de resolver a questão, visto que já se passara 5 anos sem ter mais notícias do feito, o Paciente Marcelo compareceu em Cartório, conforme certidão de citação às fls. 249-verso e informou que iria mudar para outro endereço, mas que não foi constado na retro certidão.

Sob esse enfoque, sustenta acerca da ausência dos requisitos da prisão preventiva, uma vez que não há indícios de que o Paciente, em liberdade, ponha em risco a instrução criminal, a ordem pública e, muito menos, traga risco à integridade física e psíquica da vítima, pois não tem contato com ela há anos, por morarem em cidades distantes.

Aduz, ainda, sobre as condições pessoais favoráveis do Paciente, consistentes na sua primariedade, bons antecedentes e pelo fato de ser trabalhador.

Por sua vez, sustenta o excesso de prazo na formação da culpa, sob o fundamento de que “o Paciente está sofrendo coação ilegal em sua liberdade de locomoção, por erro, fato que pode causar sequelas irreparáveis na sua vida e de sua família”.

Diante de todos os fundamentos,
requer
a expedição de alvará de soltura em favor do Paciente e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da custódia.

Informações prestadas pela Autoridade Judiciária apontada como coatora juntadas aos autos em 14/01/2022 (
2075627)
.

Ato coator apresentado em 01/02/2022 (
2066303
).

Decisão indeferindo o pleito liminar em 02/02/2022 (
2071944
).

O Parecer da douta Procuradoria de Justiça (
2172551
) opina no sentido de que a ordem seja denegada.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Des. Relator para denegar a ordem impetrada.

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS PJE Nº 5007281-88.2021.8.08.0000

PACIENTE: MARCELO GALVAO

AUTORIDADE COATORA: EXMO. JUIZ DA 4ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
, impetrada em favor de MARCELO GALVÃO, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES, apontado como Autoridade coatora.

Consta, na inicial do presente
writ
, que o Paciente encontra-se custodiado desde 28 de janeiro de 2021, por supostamente ter praticado a conduta descrita no artigo 217-A, na forma do art. 71, ambos do Código Penal, no ano de 2014, em face da neta de sua companheira, tendo à época dos fatos 04 (quatro) anos de idade, conduta tal apurada nos autos da ação penal nº 0004886-65.2014.8.08.0030.

Narra o impetrante que, no dia 29 de maio de 2014, o Juízo
a quo
decidiu pela decretação da prisão preventiva do Paciente, onde foi expedido mandado de prisão com endereço diverso do apresentado por seu Advogado em procuração, juntada aos autos originários. Dessa forma, o mandado de citação não foi cumprido, pois o Paciente já teria sido solto em virtude do vencimento da prisão temporária, no dia 31/05/2014.

Nesse contexto, narra que o
Parquet
pugnou pela citação editalícia e pela aplicação da suspensão do processo e do prazo prescricional, conforme preceitua o art. 366, do Código de Processo Penal, o que de fato ocorreu no dia 06 de julho de 2016.

Em abril de 2019, aduz o Impetrante que o Paciente procurou seu Advogado para questionar sobre o processo, e este informou que havia um mandado de prisão em aberto e que iria apresentar um pedido de revogação de prisão. E assim o fez.

No dia 09 de abril de 2019, com a intenção de resolver a questão, visto que já se passara 5 anos sem ter mais notícias do feito, o Paciente Marcelo compareceu em Cartório, conforme certidão de citação às fls. 249-verso e informou que iria mudar para outro endereço, mas que não foi constado na retro certidão.

Sob esse enfoque, sustenta acerca da ausência dos requisitos da prisão preventiva, uma vez que não há indícios de que o Paciente, em liberdade, ponha em risco a instrução criminal, a ordem pública e, muito menos, traga risco à integridade física e psíquica da vítima, pois não tem contato com ela há anos, por morarem em cidades distantes.

Aduz, ainda, sobre as condições pessoais favoráveis do Paciente, consistentes na sua primariedade, bons antecedentes e pelo fato de ser trabalhador.

Por sua vez, sustenta o excesso de prazo na formação da culpa, sob o fundamento de que “o Paciente está sofrendo coação ilegal em sua liberdade de locomoção, por erro, fato que pode causar sequelas irreparáveis na sua vida e de sua família”.

Diante de todos os fundamentos,
requer
a expedição de alvará de soltura em favor do Paciente e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da custódia.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso Ordenamento Jurídico.

Todavia,
admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do CPP, conhecidos como
Periculum Libertatis
.

Desse modo, como medida de exceção, a lei prevê casos de privação da liberdade, a fim de se tutelar bens maiores do Estado de Direito, em prol da sociedade, conforme estabelece o inciso LXI, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, e os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, em que pese a zelosa e fundamentada manifestação inicial da ilustre Impetrante, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do Paciente
.

Nessa linha, conforme se infere da documentação carreada aos autos, o Paciente foi denunciado pela suposta prática da conduta tipificada no artigo 217-A, do Código Penal, na forma do art. 71, do CP,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP
, já que a pena privativa de liberdade
máxima
prevista no preceito secundário do referido crime perfaz
quantum

superior a 04 (quatro) anos
.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312, do CPP
, verifico que restaram demonstrados tanto a prova da existência do crime quanto os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica da documentação em anexo.

Quanto à demonstração do
periculum libertatis
, entendo que esse persiste em razão da necessidade de
garantia da ordem pública
, tendo em vista a extrema
gravidade da conduta em tese praticada pelo Paciente,
conforme restou consignado na Decisão impugnada, senão vejamos:

“Trata-se de representação criminal objetivando a decretação da prisão preventiva em desfavor de Marcelo Galvão, indiciado pela suposta prática do crime previsto no
artigo 217-A, caput, do CPB,
pela Lei nº 11.340/06,
em que teria, em síntese, praticado estupro em vítima de 04 (quatro) anos de idade
.

Consta na representação oferecida pela Autoridade Policial que o indiciado, companheiro da avó da vítima, teria praticado atos libidinosos com a criança, Lizandra.

Há laudo constatando que a vítima não é mais virgem, bem como outros elementos que apontam o acusado como autor do crime, tais como depoimentos de testemunhos e um vídeo gravado, no qual a vítima relata os fatos
, o que levou a ser decretada a prisão temporária do indiciado e, posteriormente, prorrogada a prisão.

O MP opina pela decretação da prisão preventiva do indiciado.

No caso vertente, observo haverem indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como se apresenta como necessária a decretação da prisão preventiva do ofensor, a fim de que se possa, assim, garantir a manutenção da ordem pública, evitando-se a prática de delitos mais graves, tendo em vista os abusos sofridos pela vítima, além de resguardar, por conveniência, a regular instrução criminal, evitando ameaça às testemunhas, assegurando-se, por conseguinte, a aplicação da lei penal, sendo ineficazes, neste caso, quaisquer medidas cautelares outras que possam ser aplicadas em substituição à prisão.

Os crimes caracterizadores da violência doméstica, ao que consta, foram praticados no âmbito familiar, no período em que a vítima e sua genitora residiam com o abusador, companheiro da avó da ofendida.

Tais circunstâncias denotam, em juízo de cognição sumária, ser Marcelo Galvão pessoa perigosa, desprovida de freios inibitórios
. De outro modo, não se poderia aceitar tais delitos como normais e corriqueiros e indiferentes à tranquilidade pública, sendo necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública. Assim, imperioso se acautelar a proteção da ofendida, resguardando sua vida e sua integridade corporal.”

Desse modo, verifica-se a necessidade da custódia cautelar, diante da extrema gravidade da conduta do Paciente, que, em tese, praticou abusos sexuais contra a neta de sua companheira, que tinha apenas 04 (quatro) anos de idade à época, no período em que a criança e sua genitora residiam com a avó, demonstrando a total quebra da confiança, bem como a periculosidade do agente.

Cabe destacar, a propósito, que este e. Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado, vejamos:

“HABEAS CORPUS. PRISÃO CAUTELAR. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DAS CONDUTAS. PANDEMIA DE COVID-19. MERA ALEGAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Embora o art. 311 do CPP, aponte a impossibilidade de decretação da prisão preventiva, de ofício, pelo Juízo, é certo que, da leitura do art. 310, II, do CPP, observa-se que cabe ao Magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, proceder a sua conversão em prisão preventiva, independentemente de provocação do Ministério Público ou da Autoridade Policial, desde que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, exatamente como se verificou na hipótese dos autos, não havendo falar em nulidade quanto ao ponto. Precedentes. 2.
A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, constitui circunstância que legitima a prisão processual, notadamente para assegurar a ordem pública. Precedentes.
[...].” (TJES; HC 0007036-65.2021.8.08.0000; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 02/06/2021; DJES 14/06/2021)

Logo,
in casu,
restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado
, sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública, ao se considerar o
modus operandi
da conduta e a periculosidade social do Paciente.

Portanto,
o decreto da custódia preventiva de
MARCELO GALVÃO
encontra-se devidamente fundamentado
, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta delitiva e a periculosidade do Paciente.

Por sua vez, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que as
“condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes
e residência fixa,
não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema
.” (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020).

Prosseguindo, o i. Impetrante sustenta a ocorrência de
excesso de prazo
para a formação de culpa, razão pela qual passo a tecer considerações.

Sobre o tema, nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam a devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Dito isso, ao compulsar as informações prestadas pelo Juízo
a quo
, verifico que
o rito processual tem sido regularmente observado
, não havendo qualquer ato por parte do órgão ministerial ou da Autoridade Judiciária de 1º grau de jurisdição que tenha obstaculizado o seu processamento,
estando a instrução criminal
tramitando normalmente
, verificando-se que foi realizada Audiência para a oitiva da vítima em 07.04.2022.

Desse modo, verifico que a Exma. Juíza vem conduzindo o processo de forma diligente, em observância às peculiaridades do caso e da Vara onde tramita.

Destaco, por sua vez, que, no presente caso, os autos e o curso do prazo prescricional ficaram suspensos, com base no art. 366, do CPP, em razão de o réu não ter sido localizado à época para ser citado, o que, de fato, causou maior morosidade ao andamento do feito, sem, contudo, prejudicar o Paciente, o qual estava solto durante todo o período de suspensão do feito.

Ademais, salienta-se que o caso em apreço possui certas peculiaridades que certamente podem tornar o trâmite processual um pouco mais vagaroso, visto que se trata de vítima de tenra idade, havendo necessidade de se observar as formalidades da Lei nº. 13.431/2017, para fins de evitar a revitimização da criança vítima de violência, razão pela qual verifica-se todo o cuidado ao realizar sua oitiva no presente feito, com a presença de servidor psicólogo e todas as demais exigências da mencionada Lei.

Logo, considerando-se a situação concreta, os prazos da instrução criminal devem ser flexibilizados, encontrando-se, ainda assim, dentro do razoável, razão pela qual não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, tampouco há que se falar que em prisão manifestamente ilegal, especialmente ao se considerar que a instrução se encontra tramitando normalmente.

Nesse sentido, destaco o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

“
O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes
. lV - In casu, verifica-se que o agravante foi preso preventivamente desde o dia 13/4/2019, e após alguns atos, foi determinada a notificação do paciente, para apresentação de defesa prévia. Verifica-se que a defesa apresentou a defesa prévia, e em seguida já foi designada data para realização de audiência de instrução e julgamento. Ressalta-se que a defesa do recorrente apresentou pedidos de revogação da prisão preventiva, mantendo a sua prisão cautelar. Destaca-se que foi realizada a audiência de instrução, e foi dado vista dos autos às partes para apresentação de alegações finais. Em seguida, foram os autos ao Parquet para apresentação de memoriais escritos, todavia, pendente da juntada de quebra de dados requeridos pelo MP e deferidos pelo Juízo, e aguardando a juntada de laudo pericial, para que as partes possam apresentar alegações finais.
Sendo assim, embora a instrução não tenha sido encerrada, está na iminência de ser concluída. Em acréscimo, convém destacar que, os prazos processuais sofreram um alargamento, em virtude da situação excepcional ocasionada pela Pandemia do Covid-19.

Ademais, a ação penal tramita com regularidade sem qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via.”
(STJ; AgRg-RHC 144.777; Proc. 2021/0090927-7; AL; Quinta Turma; Rel. Min. Felix Fischer; Julg. 18/05/2021; DJE 25/05/2021)

Por derradeiro, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos,
não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319 do CPP
, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam
insuficientes
na aferição do binômio necessidade/adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que estas não surtiriam o efeito desejado.

À luz de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS PJE Nº 5007281-88.2021.8.08.0000

PACIENTE: MARCELO GALVAO

AUTORIDADE COATORA: EXMO. JUIZ DA 4ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA:

EMENTA: HABEAS CORPUS – ART.
217-A, NA FORMA DO ART. 71, AMBOS DO CP
– PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312, DO CPP. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA FUNDAMENTADA EM DADOS CONCRETOS. 2. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. PECULIARIDADES DO CASO. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO OBSTA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA QUANDO PRESENTES SEUS REQUISITOS.
4
. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA.
5
. ORDEM DENEGADA.

1. Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, ante a gravidade concreta da conduta, diante de seu
modus operandi
, razão pela qual deve ser mantida a prisão preventiva.

2. Como sabido, os prazos processuais para o encerramento da instrução criminal não podem resultar de mera soma aritmética, sendo imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo. Dito isso, ressalta-se que o rito processual, no presente caso, tem sido regularmente observado, não havendo qualquer ato por parte daquele Juízo ou do Órgão Ministerial que tenha obstaculizado o seu processamento, pelo contrário, a Exma. Juíza vem conduzindo o processo de forma diligente, na medida das peculiaridades do caso e daquela Vara, ressaltando-se que a instrução criminal encontra-se tramitando normalmente. Logo, no caso, não há constrangimento ilegal por excesso na prisão do Paciente.

3. Quanto à presença das condições pessoais favoráveis do Paciente, a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais. Precedentes.

4. Demonstrada a presença dos pressupostos legais para a manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação do artigo 319 do CPP, já que as medidas cautelares diversas da prisão se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

5. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.